Tribunal: CARF
Processo: 10142.000606/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10142.000606/2007-69
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.092 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
BANCO BRADESCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/08/2007
MULTA
POR
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
INCIDÊNCIA.
Aplica-se multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a quem, por qualquer
meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação
de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não apresentação de resposta,
no prazo estipulado, à intimação em procedimento fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2007
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. INTENÇÃO
DO AGENTE.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10142.000606/2007-69
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10142.000606/2007-69
Acórdão n.o 3002-001.092
S3-TE02
Fl. 1,5

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 25/26 dos
autos:
Trata-se de auto de infração, fls. 1 a 7 do processo eletrônico, lavrado contra o
impugnante já qualificado nos autos, no qual foi constatado embaraço ou impedimento
à ação da fiscalização, inclusive não atendimento à intimação, resultando na exigência
fiscal de R$ 5.000,00, exclusivamente decorrente de multa regulamentar.
Da Autuação
Descreve a autoridade fiscal que por meio da instauração de processo
administrativo fiscal foi proposto o perdimento do veículo Volvo N10 XH, placa
AEG0372, chassi 9BVN0AlAOGE609217, Ano 1986 e Renavam n° 520956753.
No trâmite dos procedimentos, verificou-se que em tal veículo constava o
registro de alienação fiduciária no sistema do órgão de trânsito. A restrição teria sido
imposta pelo impugnante.
Em 16/01/07, expediu-se a Intimação Saana n° 007/2007 na qual foram
requisitadas informações acerca do contrato de financiamento que havia originado o
gravame. Em resposta a essa intimação, o departamento jurídico do impugnante
declarou que o crédito concedido já estava quitado. Não havia mais gravame para o
aludido veículo, portanto.
Efetivado o perdimento em caráter definitivo, a fiscalização iniciou o processo
de destinação do bem. Todavia, ao dispor da documentação, ainda constava o registro
de alienação fiduciária pelo Banco Bradesco S/A.
Dessa forma, emanou-se a Intimação Sarac 86/07, com a determinação de
exclusão da restrição, pelo impugnante, no prazo de 24 horas a contar da data do
recebimento da intimação.
Conforme aviso de recebimento dos Correios, fls. 13 do processo eletrônico,
fora dada ciência à intimação em 15/06/07. Após sete dias sem resposta, o impugnante
solicitou em 22/06/2007, fls. 14 do processo eletrônico, dilação do prazo para atender
a intimação. Atendendo a essa solicitação, o auditor requisitante concedeu um novo
prazo de mais doze dias, entretanto, ainda assim, o prazo expirou sem que o
interessado tenha se manifestado no sentido do atendimento do que dele se exigiu.
Em face do exposto, entendeu a autoridade autuante que se configuraram todas
as condições necessárias para aplicação da penalidade por não atendimento de
intimação em procedimento de aduana, e efetuou o lançamento da multa indicada no
Auto de Infração em apreço.
Da Impugnação
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 16 a
17 do processo eletrônico) com base sinteticamente nos seguintes fundamentos:
Houve demora no atendimento a intimação Sarac 86/07 uma vez que o número
do chassis veio incorreto, faltando um numero, não sendo aceito no sistema o
comando de baixa.
O número correto do chassis é 9BVN0A1A0GE609217 e na intimação constou
o número 9BVNA1A0GE609217 e em razão da falta do numero zero após a letra N
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10142.000606/2007-69
Acórdão n.o 3002-001.092
S3-TE02
Fl. 2

somente foi constatado pela agência que comandou a ordem, que o gravame não havia
sido baixado ao receber a presente autuação, e constatada a divergência de numeração
o pedido foi regularizado e o gravame imediatamente baixado, conforme se depreende
do comprovante em anexo.
Considerando que nova intimação Sarac 102/07 concedeu ao autuado novo
prazo de 72 horas para o referido atendimento e sendo o mesmo efetivado dentro do
novo prazo então concedido, solicita a insubsistência da presente autuação, e que
nenhuma penalidade lhe seja aplicada.
Ao final, requer que seja considerada, quando da apreciação dos fatos que
ensejaram a presente autuação, a sua total BOAFÉ ao realizar a baixa do gravame e o
contrato com garantia de alienação e, sobretudo, a ausência de sua participação na
conduta que importou na pena de perdimento e em especial o fato da ordem ter sido
atendida no novo prazo concedido.
O contribuinte juntou, com a impugnação, procuração, cópia das intimações Sarac
86/07 e 102/07 e extrato do sistema nacional de gravames (fls. 18/21).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, conforme decisão que restou assim ementada (fls. 24/28):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/08/2007
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. INCIDÊNCIA.
Aplica-se multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a quem, por qualquer meio ou
forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização
aduaneira, inclusive no caso de não apresentação de resposta, no prazo estipulado, à
intimação em procedimento fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2007
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. INTENÇÃO DO
AGENTE.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Consta, às fls. 31/35, pedido de cópia do processo instruído com procuração,
substabelecimento e documento de identificação.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 14/12/12 (vide AR à fl. 37
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 15/01/13, Recurso Voluntário (fls. 39/40).
Em seu recurso, o contribuinte reiterou os argumentos de sua impugnação e
acrescentou que o prazo não foi inicialmente atendido devido às inconsistências do mandado de
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10142.000606/2007-69
Acórdão n.o 3002-001.092
S3-TE02
Fl. 2,5

intimação. Arguiu serem exíguos os prazos de 24 e 72 horas, e não ter havido omissão ou
embaraço ao cumprimento da ordem.
Ao fim, pediu a consideração de sua boa-fé, a ausência de sua participação na
conduta que importou a pena de perdimento e o atendimento da ordem no novo prazo concedido.
Juntou procuração às fls. 41/42.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, verifica-se que o presente auto de infração versa sobre a
exigência de multa aplicada por embaraço à fiscalização, em razão do não atendimento à
intimação Sarac 86/07, em que se exigia a exclusão da restrição por alienação fiduciária.
O não atendimento a esta intimação é incontroverso nos presentes autos. O
próprio contribuinte reconhece tal fato.
Justifica, contudo, que não teria atendido ao conteúdo desta intimação em razão
do erro constante do número do chassi indicado naquela intimação, o qual apontava a numeração
9BVNA1A06E609217, quando a numeração correta seria 9BVN0A1A06E609217.
Ao analisar este argumento específico, entendeu a DRJ por não acatar as razões da
empresa impugnante, com fulcro nas razões a seguir transcritas, extraídas da decisão recorrida:
Ressalte-se que a incorreção do número do chassis na primeira intimação, argumentada
pelo impugnante, não pode ser utilizada como escusa para justificar o não atendimento à
intimação, uma vez que todos os outros parâmetros essenciais estavam exatos.
Portanto, constatada a ocorrência no mundo fático da hipótese infracional prevista em
lei deve o auditor fiscal competente proceder ao lançamento do crédito tributário
relativo à penalidade administrativa especificada no início deste voto.
Entendo acertada a decisão recorrida. Isso porque, em que pese o equívoco quanto
ao número do chassi indicado na intimação Sarac 86/07, fato incontroverso nos presentes autos,
verifica-se que esta intimação se reportou expressamente à intimação Saana no 007/2007, na qual
constava a indicação correta do referido chassi, tanto que esta última intimação fora prontamente
respondida pelo Recorrente. É o que se extrai da passagem a seguir, extraída da intimação Sarac
86/07:
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10142.000606/2007-69
Acórdão n.o 3002-001.092
S3-TE02
Fl. 3

Outrossim, a concessão de crédito à empresa Auto Posto Águia 1 Ltda, CNPJ n°
03.161.959/0001-05, motivo do gravame, encontra-se quitada, conforme cópia anexa da
resposta à Intimação Saana n° 007/2007.
Para que não reste qualquer dúvida quanto ao que aqui se expõe, transcrevo a
seguir trecho da intimação Saana no 007/2007, em que consta a numeração correta do chassi em
questão:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal, INTIMO a
Instituição Financeira em epígrafe a apresentar, a esta Inspetoria, informações
sobre ocontrato de financiamento firmado pela empresa AUTO POSTO ÁGUIA
1 LTDA, C.N.P.J. n°03.161.959/0001-05, gravado com cláusula de alienação
fiduciária, relativo ao veículo CAV. TRATOR VOLVO/N10 XH, PLACA
AEG0372, CHASSI 9BVN0A1A0GE609217, ANO FAB. 1986, COMB.
DIESEL, e , sobretudo, a esclarecer se ainda restam parcelas não quitadas, no
prazo de cinco dias úteis a contar da data do recebimento desta.
Nesse contexto, ainda que a numeração do chassi estivesse incorreta na intimação
Sarac 86/07, não restam dúvidas que a Recorrente possuía meios de identificar o veículo em
relação ao qual a solicitação lhe fora encaminhada, seja pelos demais dados informados naquela
intimação, seja pela referência à intimação Saana no 007/2007, a qual já havia sido respondida
pela própria Recorrente, sem qualquer ressalva acerca da identificação do veículo em questão.
Percebe-se, portanto, que a ausência de resposta por parte da Recorrente quanto à
intimação recebida acarreta a aplicação da penalidade aqui analisada. Em outras palavras, há
subsunção do fato à norma, cuja aplicação é imperativa à fiscalização, em razão do disposto no
parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Ademais, quanto à alegação de que o prazo de 24 horas constante da referida
intimação seria demasiado exíguo, tem-se que esta argumentação não se sustenta quando se
verifica que, após sete dias sem resposta, o requerente pleiteou dilação do prazo para atender à
intimação, tendo sido concedido pelo auditor prazo adicional de mais doze dias, prazo este que
não fora atendido pelo Recorrente.
Por fim, não é demais mencionar que tampouco merece acolhida os argumentos
do Recorrente relacionados à sua boa-fé, à ausência de sua participação na conduta que importou
a pena de perdimento ou mesmo ao atendimento da ordem no novo prazo concedido, face ao
caráter objetivo da legislação que trata de infrações à legislação tributária, nos moldes do que
dispõe o art. 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10142.000606/2007-69
Acórdão n.o 3002-001.092
S3-TE02
Fl. 3,5

Da conclusão
Com fulcro nas razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte no presente caso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital